Tribunal: TJPA
Processo: 0005056-34.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005056-34.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MAYKON RIGOR APOLIANO AGUIAR, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL.

INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR, QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA
: IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EX VI DO §4º, DO ARTIGO 125, DA CF/1988.

1. O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FOI INSTAURADO PARA APURAR A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, CEIFARAM A VIDA DE UMA PESSOA, O QUE CORRESPONDERIA AO CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL, CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, INTELIGÊNCIA DO §4º, DO ARTIGO 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

2. DESSE MODO, AINDA QUE O REPRESENTANTE DO PARQUET TENHA REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO, POR ENTENDER QUE OS MILITARES AGIRAM SOB A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A JUSTIÇA CASTRENSE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O REFERIDO PEDIDO, UMA VEZ QUE O DELITO APURADO NO PROCEDIMENTO POLICIAL CORRESPONDE A CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, CONFORME DETERMINA O RETROCITADO §4º, DO ARTIGO 125, DA CARTA MAGNA DE 1988. PRECEDENTES DO STJ.

3. DESTA FORMA, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLAUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM, EX VI DOS ARTS. 82, §2º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante da
2ª Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público Estadual
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
, que
declinou
para a Justiça Comum a competência para analisar o pedido de arquivamento requerido pelo órgão ministerial.

Em suas
razões recursais
, IDs 12232714, 12232719 e 12232724, o representante do
Parquet
informou que o Inquérito Policial Militar – IPM, instaurado através da Portaria nº 025/2019-CorCPR 3, visou apurar as circunstâncias que levaram a óbito o nacional
Maicon Monteiro Barroso
, fato este ocorrido na data de
18/02/2019
, no município de Castanhal/PA, em decorrência de suposta ação dos Policiais Militares
CB PM/PA Rigor
e
SD PM/PA Rogério
.

Argumentou que, em razão da ausência de crime doloso, hipótese excepcional, entende pela competência do Juízo da Justiça Militar para o processamento do feito, e, assim, para análise do elaborado pedido de arquivamento, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Por tais explanações, requereu o
provimento
do presente recurso, para que seja reformada a decisão que declinou a competência para processamento e julgamento do feito a Justiça Comum, com o posterior arquivamento do IPM pelo Juízo da Justiça Militar.

Em sede de
contrarrazões
, IDs 12232731 e 12232738, a Defesa Técnica em favor de
Maykon Rigor Apoliano Aguiar
e
Rogério Pereira dos Santos
, respectivamente, concordou com a pretendida manutenção da competência da Justiça Militar para análise do pedido de arquivamento, motivo pelo qual pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 9186682-9186683, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12422981, Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dr.ª
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se, valendo-se de sua independência funcional, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que determinou o encaminhamento do feito à Justiça Comum para decidir sobre eventual arquivamento do IPM – Inquérito Policial Militar.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante da
2ª Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público Estadual
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
, que
declinou
para a Justiça Comum a competência para analisar o pedido de arquivamento requerido pelo órgão ministerial.

O requerente objetiva, em síntese,
provimento
do presente recurso, para que seja reformada a decisão que declinou a competência para processamento e julgamento do feito a Justiça Comum, com o posterior arquivamento do IPM pelo Juízo da Justiça Militar.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Inicialmente, cumpre informar, segundo restou apurado nos autos do Inquérito Policial Militar – IPM nº 025/2019 – CorCPR 3, que no dia 18/02/2019, no município de Castanhal/PA, uma guarnição policial composta pelos agentes públicos
CB PM/PA Rigor
e
SD PM/PA Rogério
, veio a ser acionada via NIOP para verificar a ocorrência de um suposto roubo à altura do KM 06 da Rodovia PA 320 (Castanhal/PA).

Ao se dirigirem para o local indicado, a guarnição policial se deparou com diversos suspeitos, os quais, ao avistarem os Policiais Militares, iniciaram fuga, sendo que um deles, posteriormente identificado como sendo Maicon Monteiro Barroso, munido de uma arma de fogo caseira, calibre .22 mm, veio a efetuar disparos em direção à VRT da PM/PA.

Assim, diante da injusta agressão perpetrada, tanto o CB PM/PA Rigor, quanto o SD PM/PA Rogério revidaram, também efetuando disparos, vindo, desta forma, a atingir Maicon, o qual, mesmo sendo socorrido, veio a óbito.

Pontuou que, da análise dos depoimentos realizados pelos militares, ambos apresentaram a mesma versão dos fatos.

Ademais, salientou que o Sr. Elival Costa Dias, cidadão que acionou a Polícia Militar via NIOP, e que fora vítima do delito de roubo praticado pelo nacional Maicon e outros indivíduos, informou que apesar de não ter presenciado o momento da refrega entre os agentes de segurança pública e os meliantes, confirma que, durante a empreitada criminosa, Maicon teria lhe abordado mediante grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo.

Em acréscimo, a Pericial de Potencial Balístico realizada no armamento que se encontrava em poder de Maicon, atestou o seu perfeito funcionamento, corroborando a tese trazida pelos militares investigados, de que teriam sido, assim, vítimas de disparos, o que os levou, inevitavelmente, a agir.

Diante dos eventos narrados acima, o recorrente alega que a decisão ora atacada está equivocada, uma vez que as provas colhidas no mencionado inquérito demonstram que os agentes policiais agiram sob o manto da
legítima defesa
, prevista no
artigo 25, do Código Penal
, não restando configurado o crime de homicídio contra a retro aludida vítima, circunstância que não autoriza o deslocamento da competência para apreciação do pedido de arquivamento para a Justiça Comum.

Com efeito, o Inquérito Policial Militar - IPM sob enfoque foi instaurado para apurar a suposta prática de fato que corresponderia ao
crime de homicídio praticado contra civil
,
circunstância que ensejaria a competência da Justiça Comum
,
ex vi
do
§4º, do artigo 125 da Constituição Federal de 1988
, nos seguintes termos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...);

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). (...).

Grifei

Desta forma, sem a necessidade de maiores ilações, a fim de evitar desnecessária teratologia, está correta a decisão ora guerreada, pois, na hipótese sob exame, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o pleiteado pedido de arquivamento do feito. Neste sentido, encarto jurisprudência do
C.

Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. RECLAMO ACUSATÓRIO. PERTINÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AO 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ASSOCIADA À DICÇÃO DO ART. 82, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. VENTILADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
3.
Segundo remansosa jurisprudência preconizada por esta Corte Superior, não compete à Justiça Militar Estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou discriminantes, in casu, circunscritas no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa pelos militares investigados
. 4.
Na hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum, ex vi dos arts. 82, §2º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar
. 5. Omissis. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1400937/RS, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05 de dezembro de 2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO ART. 54 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CPPM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. EXCLUDENTES DE ILICITUDE: LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e o do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 0003494-63.2017.9.26.0010 SP 2019/0226412-2, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23 de junho de 2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES
, IN CASU, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA PELOS MILITARES INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE,
OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIZA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, Á COMPETENTE JUSTIÇA COMUM, EX VI DOS ARTS. 82, §2º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
. (...). (TJ/PA – RESE 0001453-21.2018.8.14.0200, Relator (a): Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 24 de janeiro de 2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/02/2022).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo os autos ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para a análise de eventual arquivamento do feito.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023